Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “QUEROQUITAR”. SISTEMA ON LINE DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” ( AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).

2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada "QueroQuitar" pois tal como a “Serasa Limpa Nome”, consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, em que a informação é indisponível para consultas externas por terceiros, sendo acessada apenas pelo Consumidor.

3. Embora se sustente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “QueroQuitar” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.

4. Considerando que a Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e não por alguma conduta indevida imputável à Ré, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência à empresa Ré. Desse modo, pelo princípio causalidade, devem ser integralmente atribuídos à Autora.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser retificada para determinar a incidência da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, nos termos da gradação legal prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação no presente caso.

6. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida.